Tribunal: TJES
Processo: 5000124-28.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000124-28.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA FIALHO NOGUEIRA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Giselle Onigkeit

Juíza de Direito
VOTO VENCEDOR
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.FILA DE BANCO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de Ação Indenizatória, proposta por KATIA FIALHO NOGUEIRA, contra BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual a parte autora sustenta que compareceu em uma das agências bancárias do réu, na data de 02/03/2020, às 14h58, sendo que apenas foi atendida às 17h09. Afirma que a demora para ser atendida se deu pelo atendimento lento dos funcionários do requerido, e em decorrência disso, não conseguiu atender seu cliente no horário agendado, às 16h30.

Em contestação (ID 1796561), sustenta que no dia do ocorrido, por se tratar de segunda feira, e início de mês, a demanda nas agências bancárias tende a aumentar, por se tratar de período de pagamento salarial. Aduz que a espera, por si só, não enseja dano moral indenizável, bem como que inexiste conduta ou omissão eivada de negligência ou imprudência, e que esta tenha dado causa a um dano efetivamente ocorrido. Por fim, pugnou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1796566) nos seguintes termos:

[...] vislumbro não ter sido demonstrado nos autos qualquer sofrimento além do normal em virtude da espera no atendimento, não havendo como se presumir o dano moral na hipótese. Além disso, não há comprovação nos autos de que os serviços buscados somente poderiam ser implementados em atendimento presencial junto à gerência.

Destarte, como já exposto, a existência de Lei Municipal regulamentando tempo máximo de espera em fila de banco, quando da ausência de elemento que caracterize o dano, torna-se insuficiente para ensejar o direito à indenização, pois aquele diploma legal prevê sanções administrativas que podem ser aplicadas no caso do descumprimento das normas de proteção aos consumidores de serviços de natureza bancária, financeira e afins ali acostadas.

Nessa perspectiva, tenho que não merece acolhida a pretensão autoral.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Irresignada com a r. sentença, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 1796567), com pedido de assistência judiciária gratuita. Sustenta a impossibilidade de realizar a operação bancária pretendida por meio diverso do presencial. Menciona que a demora decorreu do descaso do atendimento dos funcionários da instituição financeira, e reitera o prejuízo profissional que teve, por não conseguir realizar atendimento de seu cliente, que estava designado para as 16h30.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões (ID. 1796574).

É o relatório.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aproveito o momento e defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente em sede de recurso inominado, tendo em vista ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A concessão do dano moral deve ser pautado pela análise do caso concreto. Ou seja, ainda que a legislação imponha sanções à demora no atendimento dos consumidores, tais penalidades devem estar atreladas ao prejuízo sofrido pelo consumidor, bem como deve ser avaliado o tempo de espera a maior, a quantidade de atendentes na agência e o conforto proporcionado na espera do atendimento. É o que entende a jurisprudência do STJ:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO PELA SENTENÇA E PELO COLEGIADO ESTADUAL APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO ? PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário. 2.-Afastado pela sentença e pelo Acórdão, as circunstâncias fáticas para configuração do dano moral, prevalece o julgamento da origem (Súmula 7/STJ). 3.- Recurso Especial improvido. (Processo REsp 1340394 / SP RECURSO ESPECIAL 2012/0148970-1 Relator (a) Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 07/05/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 10/05/2013).

Embora a desobediência à lei municipal que regula o tempo para atendimento sirva para imposição de multa administrativa pelo Estado, através de seus órgãos de fiscalização, não tem o condão de gerar dano de índole moral de forma presumida, e o que seria pior pré-tarifada.

Dessa forma, entendo no sentido de que a mera espera em fila de banco, ainda que por tempo excessivo, quando desacompanhada de outros fatores, por si só, não é capaz de causar dano moral, mas somente indica hipótese de mero aborrecimento.

Na lide em análise, embora o recorrente tenha feito prova de que permaneceu em agência bancária do recorrido, para a realização de procedimentos bancários, no horário de 14h58, sendo atendido tão somente às 17h09, entretanto, não comprovou o dano moral suportado, o qual não pode ser presumido no presente caso, cuja prova se mostra por necessária para configurar o dever de reparação.

Não obstante, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Cabia a parte autora, ora recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, todavia, assim não fez, pois apenas mencionou que sofreu o dano, inexistindo prova neste sentido.

Assim, seja por que o recorrente não fez prova de ter sido exposto a situação capaz de afetar qualquer dos atributos de sua personalidade, seja porque a mera espera em fila de banco, desacompanhada de outros eventos, não gera dano moral presumido, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença pelo seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais ficam com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.